Tribunal: TJES
Processo: 5000820-60.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-60.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LORRANY FERREIRA ROCHA RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO REITERADA E INJUSTIFICADA DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET MÓVEL POR PERÍODOS PROLONGADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PRESTADORA QUANTO À SUSPENSÃO DO ACESSO À INTERNET. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). DESÍDIA DA EMPRESA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO E CARACTERIZA DESCASO COM O CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que entre 18/12/2023 a 22/12/2023, e de 06/02/2024 a 23/02/2024, o acesso à conexão de rede foi interrompido. Afirma que suportou inúmeros desgastes por aproximadamente 07 (sete) dias sem o fornecimento do serviço. Desta forma, pleiteia pela indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega, em contestação, preliminar de perícia e incompetência do Juizado Especial, e, no mérito, pugna pela improcedência da ação.

Em sede de sentença (ID 16757585) o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

CONDENAR a requerida, a pagar a requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

DEFIRO a Gratuidade da Justiça.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões deduzidas em defesa, em síntese, no sentido da ausência de falha na prestação dos serviços, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo a Requerente direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Tendo isso em vista, depreende-se dos autos que a Requerente se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), conforme se verifica dos protocolos de ligações efetuadas em face da Requerida (ID 16757364; ID 16757367), assim como ligação efetuada com a recorrida (ID 16757368).

De outro lado, a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de provar a prestação de serviço adequado, o que abrange o fornecimento de sinal estável conforme o contratado.

Destaque-se que a juntada de telas do sistema interno da Requerida não se mostram suficientes à prova de suas alegações da regularidade do serviço, conforme ecoa da jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Tem-se, portanto, que o Requerido, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual escorreita a r. Sentença ao reconhecer a falha dos serviços contratados.

Em relação aos supostos danos morais, embora se saiba que o mero inadimplemento seja insuscetível de caracterizar dano de tal natureza, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que a Requerente foi submetida a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar de suas insistentes e reiteradas tentativas, conforme faz prova por meio dos docuementos anexados à inicial, o que permite inferir o desvio produtivo do consumidor, fato este ensejador de reparação por dano extrapatrimonial,
ex vi
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO do consumidor. PROCESSO CIVIL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. Teoria do desvio produtivo do consumidor. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para evidenciar a existência de dano moral indenizável ao consumidor quando desacompanhado de fundamentação adicional a justificar angústia, sofrimento ou abalo psicológico suficiente para denotar violação a direito da personalidade, a caracterizar situação específica que configure lesão extrapatrimonial. II.
Na hipótese, a falha na prestação dos serviços impôs indevido ônus ao demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, uma vez que, por diversas vezes, a fim de entrar em contato com as rés para obter informações e na vã tentativa de solucionar a questão afeta à manutenção de seu televisor, necessitou deslocar-se ao estabelecimento em que efetuou a compra, sendo, contudo, tratado com descaso pelas fornecedoras
. III.
Tal situação gerou inegável perda de tempo útil pelo consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pelas apeladas, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo
. IV. Não suficiente, chamou especial atenção o fato de que o consumidor, cuja hipossuficiência financeira encontra-se reconhecida nos autos, em razão, exclusivamente, da má prestação do serviço, permaneceu sem aparelho televisor durante a pandemia por COVID-19, inclusive nos períodos de maior isolamento social. V. Referidas circunstâncias extrapolaram o mero dissabor, notadamente por haver adquirido garantia estendida com a finalidade garantir sua segurança e bem-estar, livre de tais imbróglios, restando, novamente, caracterizado dano moral a ser indenizado pelas demandadas com fulcro no artigo 927 do Código Civil. VI. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002190-96.2021.8.08.0006, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023)

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado para a quantificação dos danos morais (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Em casos tais, a jurisprudência das Turmas Recursais do eg. TJES tem fixado como indenização valor entre R$ 2.000,00 e 4.000,00, como se infere dos seguintes julgados: (1) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5011956-85.2022.8.08.0024, Magistrado: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 27/Apr/2023; (2) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5039694-48.2022.8.08.0024, Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Data: 23/Oct/2023, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma; (3) Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5003226-72.2019.8.08.0030, Magistrado: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma, Data: 30/Mar/2021.

Assim, de acordo com uma análise acurada da jurisprudência, somada ao enfrentamento das particularidades do presente caso concreto (quantidade de dias de falha do sinal, somada à ausência de prova de maiores transtornos gerados concretamente no âmbito laboral ou pessoal da consumidora), reputo que o montante deve ser mantido em R$ 3.000,00, valor que se mostra razoável à extensão do dano e à gravidade da conduta perpetrada pela Requerida, sem descuidar do caráter educativo/pedagógico da reparação.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)